Tribunal: TJDFT
Processo: 0738316-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE PENA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PROGRESSÃO DE REGIME. MEIO ABERTO. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PEDIDO DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE. VIA RECURSAL PRÓPRIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. .
1. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal vem repelindo a utilização do habeas corpus como se recurso fosse. E, nos termos do art. 197 da LEP, as decisões proferidas na execução da pena devem ser impugnadas pela via do agravo.
2. Não há cogitar em perpetuação da pena, porquanto o paciente ainda está cumprindo a reprimenda, sendo, apenas, agraciado com regime prisional mais brando e, devido à falta de estabelecimento adequado no Distrito Federal, ao regime aberto, foram fixadas formas alternativas de cumprimento, como monitoramento eletrônico e prisão domiciliar, o que atende ao determinado pelo STF no julgamento do RE 641320, pela sistemática da repercussão geral (Tema 423).
3. Há contemporaneidade, adequação e proporcionalidade na fixação das medidas cautelares, as quais visam, precipuamente, afastar a possibilidade de o apenado vir a se aproximar da residência, do local de trabalho e de estudo de sua família, vedando qualquer forma de contato, por qualquer meio, seja diretamente ou por interposta pessoa, o que se justifica pelo fato de ter sido filmada clandestinamente, fazendo com que se sentisse vulnerável.
4. Não há flagrante ilegalidade no ato coator que autorize a concessão da ordem de ofício.
5. Preliminar acolhida. Habeas corpus não conhecido.